Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703866-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FLAVIO PARENTE MACEDO JUNIOR, VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO, MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante em desfavor de Valéria Vilela Parente Carrijo e outros, acolheu o pedido de exceção de pré-executividade apresentada pela segunda agravada, nos seguintes termos (ID 144362297 do processo originário): Considerando a determinação do AGI n. 0708442-73.2022.8.07.0000, aprecio a exceção de pré-executividade aviada ao id 1130785513. Alega a executada Valéria sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o aval prestado foi extinto diante da perda de executividade do título que embasou a monitória. Defende, assim, que a responsabilidade recai apenas ao devedor principal. Subsidiariamente, sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de ser vedado o aval de pessoa física à pessoa física em cédula rural hipotecária, na forma do art. 60, § 3o, do Dec-Lei 167/67. O exequente se manifestou ao id 116489140. Sustenta que em se tratando de cédula de crédito rural hipotecária sem circulação, os avalistas se responsabilizam pelo pagamento solidário da dívida. Aduz que o art. 60, § 3o, do Dec-Lei 167/67 não se aplica ao caso, já que tem aplicação apenas às notas promissórias rurais e duplicatas rurais, sendo que pelo princípio da especialidade, deverá ser aplicado ao presente caso, qual seja, a Cédula Rural Hipotecária, a lei 8.929/94, que permite que a pessoa física preste aval. DECIDO. Na origem, trata-se de ação monitória (processo n. 68148540) lastreada na cédula rural hipotecária no 201105051, firmada por Flávio Parente Macedo Junior e avalizada por Valéria Vilela Parente Carrijo. A tese aviada pela segunda executada merece guarida. Nos termos do art. 60 do Dec-Lei 167/67, "aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas". Nesse contexto, aplicam-se as normas gerais de direito cambial ao caso. O aval consubstancia obrigação cambiária assumida com o objetivo de garantir o pagamento do título, ensejando que o avalista assuma a obrigação do devedor principal, respondendo, pois, da mesma forma. Contudo, a obrigação do avalista é autônoma, de modo que esta subsiste mesmo que nula a obrigação do título, na forma do art. 899, § 2o, do CPC. Diante dessa autonomia que goza o aval em relação à obrigação principal, o desaparecimento da obrigação cambial principal em razão da extinção de sua executividade - remanescendo apenas a prova escrita sem eficácia executiva, hábil a embasar ação monitória - enseja o desaparecimento do aval, pois se trata de instituto de natureza exclusivamente cambial, que também se exaure quando a obrigação principal desaparece. Sobre a questão, colaciono precedentes desta Corte: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBJETO DA AÇÃO INJUNTIVA. COBRANÇA DE VALORES RETRATADOS EM NOTAS PROMISSÓRIAS E INSTRUMENTO CONTRATUAL. DÉBITO REALIZADO POR COAVALISTA DOS TÍTULOS. COBRANÇA DE COTA-PARTE DO COOBRIGADO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL. PERDA DA EXECUTIVIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AVAL. OBRIGAÇÃO. DESAPARECIMENTO. SUBSISTÊNCIA COMO SIMPLES PROVA ESCRITA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEVEDOR PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COAVALISTA. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO INFIRMADA. CAUSAS DE PEDIR. AVAL E LOCUPLETAMENTO DO COAVALISTA. ORIGEM DO DÉBITO. TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA DO PAGAMENTO DO PREÇO ACORDADO PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS DA SOCIEDADE EMITENTE. COAVALISTAS. PARTÍCIPES DO NEGÓCIO DO QUAL GERMINARAM AS CÁRTULAS. ADQUIRENTES DAS COTAS DA SOCIEDADE. TESE DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO PARCEIRO SOCIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA PARA RESPONDER PELO SUPOSTO LOCUPLETAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. EXAME DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RITUALÍSTICA PROCEDIMENTAL NÃO PERCORRIDA. CONTRARRAZÕES AO APELO PRINCIPAL. PRELIMINARES DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PRINCIPAL CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a sentença que não se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, não padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois o conhecimento do inconformismo não implica seu acolhimento. 2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo perfizera o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do decreto extintivo, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame. 3. O aval consubstancia obrigação cambiária assumida com o objetivo de garantir o pagamento do título, ensejando que o avalista, conquanto se obrigue de modo diverso ao avalizado, assume igual obrigação tanto no tocante aos efeitos como no que pertine às consequências, respondendo pela obrigação cambiária da mesma maneira que o abalizado, restando, pois, nesse aspecto equiparados, contudo, a obrigação do avalista se afigura autônoma em relação à obrigação do avalizado, implicando que, ainda que a obrigação do avalizado seja nula ou falsa, permanece intacta a do avalista, que se torna obrigado pelo simples fato de ter aposto sua assinatura no título, à medida em que o aval garante o título, e não o avalizado (CC, arts. 898 e 899). 4. Ante a autonomia de que goza o aval em relação à obrigação principal, o desaparecimento da obrigação cambial principal em razão da extinção de sua executividade, restando o título desprovido dos atributos cambiais que lhe eram assegurados, remanescendo como simples prova escrita da obrigação originariamente assumida, implica igualmente o desaparecimento do aval, pois, qualificando-se como instituto de natureza exclusivamente cambial, também se exaure no momento em que a obrigação principal desaparece, ensejando que, restando a executividade da cambial irreversivelmente exaurida em decorrência do implemento da prescrição, a obrigação cambiária subjacente extingue-se concomitantemente, restando o avalista desobrigado de garantir o pagamento do título. 5. Conquanto a extinção da obrigação cambial principal, em razão da perda de sua executividade, determine, como regra, a extinção da obrigação cambial correlata, apreendido que o coavalista das notas promissórias fora inserido na relação processual da ação injuntiva sob o prisma de que teria se beneficiado do inadimplemento das obrigações primitivas e das cambiárias que havia avalizado, pois emitidas em garantia do pagamento do preço pela aquisição de cotas da sociedade empresária cujo quadro societário passara a compor ao lado do coavalista que quitara pessoal e integralmente o débito, restando, pois, enlaçado às obrigações germinadas do negócio do qual se originaram as cártulas, resplandece inexorável sua pertinência subjetiva com os fatos do qual deriva a pretensão injuntiva formulada. 6. Aliado ao coaval que oferecera, a constatação de que o réu da ação injuntiva efetivamente participara do negócio do qual germinaram as notas promissórias avalizadas, restando, então, jungido, não só às obrigações derivadas exclusivamente das cambiais, mas ao próprio negócio do qual se originaram, e, ademais, que a pretensão restara lastreada nas cártulas, no instrumento contratual celebrado com a credora original dos títulos e, ainda, na circunstância de que o pagamento do débito efetivado de forma integral pelo autor da ação implicara, de um lado, seu prejuízo e, de outro, o locupletamente ilícito do seu então parceiro societário, pois ensejara a assunção das cotas que lhe foram destinadas sem a contrapartida que se obrigara, ressoa patente a legitimidade do coavalista para figura na composição passiva da ação monitória, resultando na necessária invalidação do provimento que a infirmara. 7. Agregada à fundamentação lastreada na subsistência de locupletamento indevido do coavalista por ter se beneficiado direta e pessoalmente do adimplemento das obrigações garantidas, pois implicaram a realização de obrigação que assumira ao adquirir cotas de sociedade empresarial, ensejando-lhe inexorável incremento patrimonial, denotando sua legitimidade passiva para responder pela pretensão destinada à sua responsabilização como coavalista diante da sub-rogação legal que se operara em favor do coobrigado que liquidara as obrigações, a prescrição, em se tratando de sub-rogação legal, tem como termo inicial a data em que houvera a realização da obrigação pelo coavalista, e, em tendo sido quitada em sede de ação cambial manejada pela credora, denotando que a exigibilidade dos títulos então estava preservada, resta infirmado o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão formulada pelo coobrigado. 8. A materialização do comando inserto no art. 1.013, § 3o do estatuto processual tem como pressuposto a apuração de que a causa está em condições de imediato julgamento, o que não se verifica quando prolatada sentença extintiva, com lastro na carência de ação, antes de percorrida integralmente a ritualística procedimental, obstando que, cassado o provimento extintivo, seja examinado o mérito diretamente no grau recursal, revelando-se o retorno dos autos à origem, sob essa realidade, indispensável à observância do devido processo legal. 9. Apelação principal conhecida e provida. Sentença cassada. Recurso adesivo prejudicado. Unânime. (Acórdão 1155102, 00281636420138070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊCIA. AVAL. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) que prescreve em 3 (três) anos, a contar de seu vencimento, todas as ações contra o aceitante. 2. Verificada prescrita a pretensão executiva do título de crédito, tem-se como extinta a relação cambiária, o que afasta, consequentemente, o avalista para integrar o polo passivo de possível ação de conhecimento do débito. 3. Preliminar acolhida. (Acórdão 1042326, 20150710073735APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 11/9/2017. Pág.: 417/419) Em sendo assim, demonstrada a perda da eficácia executiva do título principal, tem-se que a obrigação acessória de essência cambial finda por extinguir-se também. Ante o exposto, dou provimento à exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda executada (Valéria). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, exclua-se a segunda executada do polo passivo e tornem os autos conclusos para prosseguimento do feito." Em suas razões recursais (ID 43320522), afirma que foi firmada entre as partes cédula rural hipotecária n.o 201105051, que foi devidamente assinada pelos agravados. Argumenta que a Sra. Valéria Vilela Parente foi avalista. Assevera que a avalista se responsabiliza pelo pagamento solidário da dívida. Alega que não houve circulação do título e o aval deve permanecer até o pagamento integral do débito. Defende a não exclusão da avalista do polo passivo. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Argumenta que é indevida a fixação de honorários advocatícios em prol da avalista, a qual foi excluída da lide. Por fim, requer seja concedida a liminar para manter a agravada Valéria Vilela Parente Carrijo no polo passivo do cumprimento de sentença. No mérito, que seja o recurso provido para manter a segunda agravada no polo passivo dos autos originários e que não haja condenação em honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante prestou aval na cédula de crédito rural. É fato incontroverso que houve a prescrição do título extrajudicial. Verifico, ainda, que o Banco/agravante ingressou com ação monitória. A sentença de ID 68150232 rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial. A fase de cumprimento de sentença teve início e a avalista (agravada) alegou, em exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade passiva, ao afundamento de que não pode responder pela dívida, uma vez que houve a prescrição do título cambiário, sendo que a dívida somente pode ser cobrada do devedor principal. Alega, ainda, que é incabível o ajuizamento de ação monitória contra a avalista. No caso, é fato incontroverso que a agravante constava como avalista de título cambiário, consistente em cédula de crédito rural, em relação ao qual se operou a prescrição. Observa-se, ainda, que nos embargos à monitória não foi discutida a questão da legitimidade de parte, conforme se depreende da sentença de ID 68150232. Há que se salientar, porém, nesta fase inicial, que há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não é possível o ajuizamento de ação monitória contra avalista de título prescrito em razão de ter havido a extinção da relação cambiária que legitimaria sua responsabilidade. Assim, para a cobrança da dívida do avalista faz-se necessário demonstrar o enriquecimento ilícito de sua parte. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição da ação cambiária inviabiliza o ajuizamento da ação monitória contra a avalista, pois a prescrição da cártula a exonera da condição de garante na relação jurídica aludida. 2. O avalista de cédula de crédito bancário prescrita não detêm legitimação passiva para figurarem no polo passivo da ação monitória, uma vez que o aval é garantia de natureza cambial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406107, 07336647720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA NATUREZA CAMBIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO NÃO ALEGADO OU COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a Lei 6.840/80 e o Decreto-Lei 413/69, o pagamento da nota de crédito comercial pode ser garantido por aval. II. O aval é ato genuinamente cambiário por meio do qual o avalista assume a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do avalizado. III. Se o título de crédito perde a sua aptidão executiva e passa representar simples meio de prova da dívida, esvai-se a responsabilidade cambial do avalista. IV. O princípio da autonomia das relações cambiais se dissipa a partir do momento em que o título de crédito perde o seu vigor executivo e passa a servir apenas como meio de prova. V. Uma vez elidida a executividade, todos os atos de natureza cambial perdem naturalmente sua eficácia, tais como o aval e o endosso, sem prejuízo dos deveres contraídos nos negócios jurídicos realizados por meio do título. VI. Prescrita a nota de crédito comercial e desvanecido juridicamente o aval, os avalistas só podem responder por eventual enriquecimento ilícito, na medida em que não podem ser considerados devedores. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 926898, 20090110341775APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CAMBIAL ENCERRADA. AVALISTA. DESONERAÇÃO. 1. O aval é autônomo e constitui garantia própria dos títulos cambiários. 2. Decorrido o prazo fixado para a apresentação do título de crédito, opera-se a prescrição e a extinção da relação cambiária, afastando, por via de consequência, o aval. (APC 2009 01 1 197407-9, 3a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 83/2011, de 05.05.2011). Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Além disso, não há o risco da demora, pois, caso seja provido o presente recurso, poderá a avalista retornar para o polo passivo e responder pelo pagamento integral da dívida. Esclareço que a questão precisa ser aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, contudo, nesta fase inicial, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de n.o 0701687-96.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora